Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO NACIONAL. DEMORA NO CONSERTO. OFICINA CREDENCIADA. SEGURADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHAS OPERACIONAIS DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de seguradora., extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que o atraso no conserto do veículo da autora decorreu de indisponibilidade de peças no mercado, configurando culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. A apelante, vítima de colisão traseira causada por motorista segurado da ré, ficou privada de seu veículo or aproximadamente noventa dias, arcando com despesas de transporte alternativo, e relata ainda o envio de mensagens pela seguradora imputando-lhe indevidamente responsabilidade pelo sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora responde solidariamente, perante a consumidora, pelos danos decorrentes da demora no conserto do veículo realizado por oficina por ela credenciada, ou se a alegada indisponibilidade de peças configura culpa exclusiva de terceiro apta a afastar o nexo causal; (ii) estabelecer se os danos materiais decorrentes das despesas com transporte alternativo estão suficientemente comprovados e são indenizáveis; e (iii) determinar se a privação prolongada do veículo, aliada ao envio de mensagens abusivas pela seguradora, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva do CDC. A autora, terceira prejudicada pelo sinistro causado por segurado da ré, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
4. A oficina credenciada integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, respondendo a seguradora solidariamente pelos defeitos na prestação do conserto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 34 do CDC.
5. Entraves logísticos, atrasos na liberação de peças e falhas de comunicação constituem riscos inerentes à atividade securitária, não podendo ser invocados como causa excludente de responsabilidade.
6. O precedente aplicado na sentença (Acórdão 1715821, 7a Turma Cível) referia-se a veículo importado, hipótese com maior dificuldade objetiva de obtenção de peças, sendo inaplicável ao presente caso, que envolve veículo nacional de fabricação corrente. O necessário distinguishing impõe-se nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC.
7. Os próprios registros internos da seguradora juntados aos autos demonstram que o atraso decorreu de falhas operacionais internas: envio de peças incorretas, erros de padronização, ausência de liberação interna e deficiência de comunicação entre seguradora, oficina e montadora. Não há nos autos qualquer prova técnica de real indisponibilidade de peças no mercado. O conserto foi concluído em menos de duas semanas após o ajuizamento da ação, o que evidencia que a demora era superável e decorreu de desorganização interna.
8. Trata-se, portanto, de fortuito interno — risco inerente ao próprio serviço prestado pela seguradora —, que não exclui o dever de indenizar, diferentemente do fortuito externo.
9. Os danos materiais consistentes em despesas com transporte alternativo, no valor de R$1.418,46 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), estão comprovados documentalmente e decorrem diretamente da mora injustificada da seguradora, sendo devida sua reparação integral.
10. O dano moral está configurado. A privação de veículo essencial à rotina pessoal e profissional da apelante por aproximadamente noventa dias, aliada ao envio de mensagens pela seguradora imputando-lhe indevidamente culpa pelo sinistro, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e viola a esfera da dignidade e da legítima confiança da consumidora, sendo devida a reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.418,46 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) e danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais.
Teses de julgamento: "1. A seguradora responde solidariamente, perante o consumidor, pelos danos decorrentes da demora no conserto do veículo realizado por oficina por ela credenciada, pois esta integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo os entraves logísticos e as falhas operacionais riscos inerentes à atividade securitária que não afastam o dever de indenizar. 2. A alegada indisponibilidade de peças, quando não comprovada por elementos técnicos idôneos e contradita pelos próprios registros internos da seguradora, não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, caracterizando fortuito interno insuscetível de excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A privação prolongada de veículo essencial à rotina do consumidor, aliada ao envio de comunicações abusivas pela seguradora, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o limite do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14, caput e §3o, 17, 25, §1o, e 34; CC, arts. 186, 402, 403 e 927; CPC, arts. 85, §§2o e 11, 373, II, 487, I, e 489, §1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.849.074/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/08/2021; STJ, REsp n. 827.833/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/04/2012; TJDFT, Acórdão 2039047, 0739260-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 917344, 20150810030604ACJ, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal, j. 02/02/2016; TJDFT, Acórdão 1397068, 0707207-96.2021.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 09/02/2022.